Tribunal: TJSP
Processo: 2189699-39.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 14o Grupo de Câmaras da Seção de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. PARCIAL ACOLHIMENTO.
I. Caso em Exame
O requerente opôs embargos de declaração ao acórdão que indeferiu a petição inicial de ação rescisória por inépcia, alegando erro de fato, violação de norma jurídica, omissão quanto ao depósito previsto no CPC e contradição na concessão de justiça gratuita.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. PARCIAL ACOLHIMENTO.
I. Caso em Exame
O requerente opôs embargos de declaração ao acórdão que indeferiu a petição inicial de ação rescisória por inépcia, alegando erro de fato, violação de norma jurídica, omissão quanto ao depósito previsto no CPC e contradição na concessão de justiça gratuita.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de omissão e contradição no v. acórdão embargado.
III. Razões de Decidir
3. O embargante tem razão quanto à omissão sobre o levantamento do depósito, que deve ser suprimida.
4. Verificou-se, no entanto, erro material na concessão de justiça gratuita, que deve ser corrigido, pois não houve pedido para tal benefício.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos acolhidos parcialmente para suprir a omissão e corrigir o erro material, sem alteração do resultado do julgamento.
Tese de julgamento: 1. Omissão quanto ao levantamento do depósito deve ser suprida. 2. Correção de erro material na concessão de justiça gratuita.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Ação Rescisória 2189699-39.2024.8.26.0000, Rel. Rodrigues Torres, 14o Grupo de Câmaras da Seção de Direito Privado, j. 10.09.2024; TJSP, Ação Rescisória 2083107-68.2024.8.26.0000, Rel. Rodrigues Torres, 14o Grupo de Câmaras da Seção de Direito Privado, j. 28.05.2024; TJSP, Ação Rescisória 2202268-09.2023.8.26.0000, Rel. Dario Gayoso, 14o Grupo de Câmaras da Seção de Direito Privado, j. 19.12.2023; TJSP, Embargos de Declaração Cível 2113934-33.2022.8.26.0000, Rel. Rômolo Russo, 17o Grupo de Câmaras de Direito Privado, j. 12.12.2022.; TJSP, Ação Rescisória 2001338-24.2013.8.26.0000, Rel. Berenice Marcondes Cesar, 14o Grupo de Câmaras da Seção de Direito Privado, j. 13.08.2013.